Tribunal: TJPA
Processo: 0801569-60.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801569-60.2024.8.14.0401

APELANTE: KLEBER GONCALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Juíza Convocada MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

EMENTA

PROCESSO Nº
0801569-60.2024.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
.

APELANTE:
KLEBER GONÇALVES DOS SANTOS
.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA, Juíza Convocada.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fixação de valor mínimo para reparação por danos morais, postulando absolvição por insuficiência de provas e o afastamento ou redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade delitiva, afastando a tese absolutória fundada no princípio do in dubio pro reo; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais, bem como se a alegada hipossuficiência econômica do réu autoriza seu afastamento ou redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial comprova a materialidade da lesão corporal, evidenciando ofensa à integridade física da vítima por meio de equimose e edema traumático na face.

4.

O relato judicial da vítima é coerente, detalhado e compatível com os achados periciais, demonstrando correspondência entre a dinâmica narrada e a topografia das lesões.

5.

A negativa do acusado e o depoimento de informante com vínculo afetivo não infirmam o conjunto probatório produzido sob contraditório.

6.

A jurisprudência reconhece especial relevância à palavra da vítima em crimes de violência doméstica, podendo sustentar a condenação quando harmônica com os demais elementos de prova.

7.

O art. 387, IV, do CPP autoriza a fixação de valor mínimo para reparação dos danos, desde que haja pedido expresso da acusação.

8.

A assistência pela Defensoria Pública não gera presunção absoluta de hipossuficiência econômica, exigindo comprovação concreta da incapacidade financeira para afastar a indenização.

9.

O valor indenizatório equivalente a um salário mínimo revela-se moderado e proporcional à gravidade da conduta, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.888.752/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, j. 12.08.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 983; TJPA, Apelação Criminal nº 0805951-51.2023.8.14.0201, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 16.06.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0812557-14.2022.8.14.0401, Rel. Desa. Kedima Lyra, j. 17.03.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0009311-35.2020.8.14.0006, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 26.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de abril de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
KLEBER GONÇALVES DOS SANTOS
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da

2ª
Vara
d
e
Violência Doméstica
e
Familiar Contra
a
Mulher
d
a Comarca
d
e
Belém/PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no
art.
art. 129, § 13º, do Código Penal Brasileir
o,
à
pena
de
01
(
um
)
ano
de reclusão
,
a ser cumprida em regime aberto

(ID
30738425
).

Em
suas razões recursais, a defesa requer
a
absolvição do apelante em razão da insuficiência de provas,
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente, pugna
pelo afastamento

da
indenização mínima ou que seja fixado um valor não superior a R$ 50,00 (ID
30738437
).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento
e
des
provimento do apelo, nos termos da manifestação de
ID
30738441
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e
des
provimento do recurso (ID

32082529
).

É o relatório.
Processo apto à inclusão em plenário virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DO MÉRITO

D
O PEDIDO DE
ABSO
L
VIÇÃO

POR
AUSÊNCIA DE PROVAS
.

A tese absolutória suscitada pela defesa não merece acolhimento.

Isso porque, ao contrário do sustentado pela parte apelante, a autoria e a materialidade delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, a partir de conjunto probatório coeso, convergente e harmônico, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar a incidência do princípio do in dubio pro reo ou a absolvição pretendida.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada, notadamente pelo Boletim de Ocorrência (ID 30738333), bem como pelo Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 30738418), consubstanciado no Laudo nº 2023.01.010322-TRA, o qual atestou a presença de “
01 equimose avermelhada de 01 cm em região periorbitária superior direita e 01 edema traumático de 02 cm em região zigomática direita
”, evidenciando inequívoca ofensa à integridade física da vítima.

No tocante à autoria, o acervo probatório igualmente se revela seguro.

Em juízo, a vítima apresentou relato detalhado acerca da dinâmica dos fatos, narrando que, após retornar à sua residência e constatar que o acusado havia arrombado os cadeados do imóvel e levado o filho em comum ao Conselho
Tutelar, dirigiu-se à casa do réu para reaver a criança, ocasião em que se instaurou acalorada discussão. Segundo afirmou, foi contida pelo irmão do acusado, que a segurou com força e a empurrou,
momento em que o apelante desferiu um soco em seu rosto, atingindo a região dos olhos
.

Tal narrativa mostra-se plenamente compatível com os achados periciais. Com efeito, a equimose localizada na região periorbitária superior direita revela-se típica de impacto direto na face, compatível com a ação contundente descrita pela ofendida. De igual modo, o edema traumático constatado na região zigomática direita encontra explicação plausível na dinâmica relatada, segundo a qual a vítima teria sido puxada e empurrada durante a contenção física, vindo a sofrer impacto lateral da face.

Assim, verifica-se nítida correspondência entre a topografia das lesões e a sequência fática narrada, o que reforça a credibilidade do depoimento judicial da vítima
.

Registre-se, ainda, que a vítima afirmou não ter agredido o acusado ou qualquer outra pessoa no momento dos fatos, sustentando que sua conduta
limitou-se
à tentativa de recuperar o filho. Relatou, ademais, histórico anterior de conflitos e ameaças, circunstância que contextualiza o episódio e evidencia a escalada de tensão entre as partes.

Embora a genitora do acusado, ouvida como informante, tenha negado a ocorrência da agressão, seu depoimento deve ser valorado com as cautelas inerentes à evidente relação de proximidade e interesse afetivo com o réu. Do mesmo modo, a negativa do apelante, isoladamente considerada, não possui o condão de infirmar o robusto conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Cumpre destacar que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a especial relevância da palavra da vítima,
justamente em razão da habitual clandestinidade desses delitos e da frequente ausência de testemunhas presenciais.

Nesse sentido, firmou-se a orientação de que “a palavra da vítima em casos de violência doméstica pode ser suficiente para sustentar a condenação” (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.888.752/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN 18/8/2025).

No caso concreto, o relato coerente, linear e circunstanciado da ofendida encontra respaldo nos elementos periciais e nos registros de atendimento policial, formando conjunto probatório seguro e suficiente para a manutenção do édito condenatório, inexistindo contradições relevantes ou lacunas capazes de fragilizar a conclusão adotada pelo Juízo de origem.

Diante desse cenário, não há falar em insuficiência probatória ou dúvida razoável, impondo-se a manutenção da sentença condenatória neste ponto.

Assim, rejeita-se a tese absolutória, mantendo-se hígida a condenação imposta ao réu, por se mostrar em consonância com as provas produzidas e com a orientação pacífica da jurisprudência.

DO PLEITO DE AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS

A defesa pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixada na sentença, sustentando, em síntese, a ausência de instrução probatória específica acerca dos critérios de quantificação do prejuízo extrapatrimonial, bem como a presumida hipossuficiência econômica do réu, assistido pela Defensoria Pública, postulando, subsidiariamente, a fixação de valor meramente simbólico.

A insurgência não merece prosperar.

Com efeito, o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal autoriza o magistrado a fixar, na sentença condenatória, valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, desde que haja pedido expresso da
acusação, requisito que se mostra atendido no caso concreto, conforme se extrai da denúncia (ID
30738338
).

No que se refere especificamente aos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema 983), ocasião em que a Terceira Seção firmou a tese no sentido de que é cabível a fixação de indenização mínima a título de danos morais independentemente de instrução probatória específica acerca da ocorrência do prejuízo extrapatrimonial, por se tratar de dano presumido (
in
re

ipsa
).

Tal compreensão decorre do reconhecimento de que a própria prática da violência doméstica representa violação relevante à dignidade da mulher, à sua integridade física e psíquica e à sua autonomia, sendo desnecessária a demonstração concreta do abalo moral experimentado.

Nesse sentido, também tem decidido este Egrégio Tribunal:

“A jurisprudência do STJ, firmada em recurso repetitivo (Tema 983), admite a fixação de indenização mínima por dano moral em casos de violência doméstica e familiar, desde que haja pedido expresso, independentemente de instrução probatória específica e da quantificação do valor.”

(TJPA – Apelação Criminal nº 0805951-51.2023.8.14.0201 – Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira – 1ª Turma de Direito Penal – julgado em 16/06/2025).

No caso concreto, o apelante foi condenado pela prática do delito de lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha, tendo restado demonstrada a agressão física mediante prova pericial e prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Diante desse cenário, revela-se plenamente legítima a fixação de valor mínimo de indenização, compatível com a orientação jurisprudencial consolidada e com a finalidade protetiva e reparatória da Lei nº 11.340/2006.

De igual modo, a alegação defensiva relacionada à suposta hipossuficiência econômica do apelante não possui o condão de afastar a reparação mínima fixada na sentença.

Isso porque a mera assistência pela Defensoria Pública não gera presunção absoluta de incapacidade financeira para o cumprimento de obrigação civil decorrente da prática delitiva, exigindo-se demonstração concreta da impossibilidade de pagamento, o que não se verifica nos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem assentado que:

“A alegação de hipossuficiência financeira do réu não autoriza, por si só, a redução da indenização, sendo necessária comprovação concreta da incapacidade de pagamento.”

(TJPA, Apelação Criminal nº 0812557-14.2022.8.14.0401, Rel. Desa.
Kedima
Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 17/03/2025).

No mesmo sentido:

“A alegada hipossuficiência financeira do apelante, além de não ter sido comprovada nos autos, não constitui óbice à fixação da indenização, sendo eventuais dificuldades para o cumprimento da obrigação pecuniária matéria afeta à fase de execução.”

(TJPA, Apelação Criminal nº 0009311-35.2020.8.14.0006, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 26/08/2025).

Ademais, o quantum indenizatório fixado, correspondente a um
salário mínimo
vigente à época dos fatos, revela-se moderado, proporcional à gravidade concreta da conduta e compatível com os parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência em hipóteses análogas, não se evidenciando excesso ou
desarrazoabilidade
aptos a justificar a intervenção desta instância revisora.

Assim, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade, deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais.

DO DISPOSITIVO.

Portanto, conforme a fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se
inalterada a sentença condenatória
em todos os seus
termos
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

Juíza Convocada

Belém, 16/04/2026